Tribunal: TJPA
Processo: 0001758-47.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-10-04

Ementa:
EMENTAAPELAÃÃO CRIMINAL. ART. 157, CAPUT, DO CPB. DESCLASSIFICAÃÃO. TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÃÃO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. A desclassificaÃ§Ã£o da forma do delito de consumado para tentado, nÃ£o hÃ¡ como prosperar, de vez que o crime de roubo se consuma com a inversÃ£o da posse da res furtiva, ou seja, para consumaÃ§Ã£o do referido delito, Ã© suficiente que o agente tenha a posse mais ou menos tranquila da coisa, ainda que por breve momento, como ocorreu no caso em apreÃ§o.2. Por fim, nÃ£o obstante a alegada hipossuficiÃªncia do acusado, nÃ£o hÃ¡ impedimento Ã condenaÃ§Ã£o ao pagamento das custas processuais, isto porque, Ã© imposta uma condiÃ§Ã£o suspensiva Ã mesma, da qual nÃ£o fica automaticamente dispensado o rÃ©u, a quem foi concedida a justiÃ§a gratuita ou que estÃ¡ sendo assistido pela Defensoria PÃºblica. Em realidade, o que ocorre Ã© a suspensÃ£o da obrigaÃ§Ã£o pelo perÃodo de 05 (cinco) anos, a contar da sentenÃ§a condenatÃ3ria, sendo que, ao final desse prazo e permanecendo a hipossuficiÃªncia, que deverÃ¡ ser aferida ao longo da execuÃ§Ã£o da pena, restarÃ¡ prescrita a obrigaÃ§Ã£o, nos termos da lei.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N.º 0001758-47.2019.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BELÉM/PA
APELANTE: MATHEUS ALEXANDRE DA SILVA CARVALHO
DEFENSOR PÚBLICO: DR. ALEXANDRE MARTINS BASTOS
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATORA: DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157,
CAPUT
, DO CPB. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
A desclassificação da forma do delito de consumado para tentado, não há como prosperar, de vez que o crime de roubo se consuma com a inversão da posse da
res furtiva
, ou seja, para consumação do referido delito, é suficiente que o agente tenha a posse mais ou menos tranquila da coisa, ainda que por breve momento, como ocorreu no caso em apreço.
2.
Por fim, não obstante a alegada hipossuficiência do acusado, não há impedimento à condenação ao pagamento das custas processuais, isto porque, é imposta uma condição suspensiva à mesma, da qual não fica automaticamente dispensado o réu, a quem foi concedida a justiça gratuita ou que está sendo assistido pela Defensoria Pública
.
Em realidade, o que ocorre é a suspensão da obrigação pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença condenatória, sendo que, ao final desse prazo e permanecendo a hipossuficiência, que deverá ser aferida ao longo da execução da pena, restará prescrita a obrigação, nos termos da lei.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecimento do recurso, e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de setembro de 2021.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 20 de setembro de 2021

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal
, interposto pelo
Matheus Alexandre da Silva Carvalho
, contra sentença prolatada pelo Exmo. Sr. Murilo Lemos Simão, Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, e 10 (dez) dias-multa, à base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo à época do fato delituoso, por transgressão do disposto no art. 157,
caput
, do Código Penal brasileiro.

Narra a denúncia
, às fls. 02/03, que no dia 22/01/2019, por volta das 8h50min, Jader Luís Rocha Pinto encontrava-se de serviço juntamente com João Batista da Cruz Pantoja, Jorge Luiz de Lima Pinto e José Aluízio Vilhena Pereira, todos em um veículo tipo Kombi, pertencente à empresa DANTEC TELECOM onde trabalham, quando na esquina da Rua Yamada com a Rua Roberto Vilar, no bairro do Tapanã, pararam para comprar gelo e foram abordados por um indivíduo, posteriormente identificado como sendo o ora acusado que, mediante grave ameaça, perpetrada com uma arma tipo pistola prateada, que só posteriormente veio a ser constatado tratar-se de um simulacro de arma de fogo, o meliante anunciou o assalto e ordenou que todos lhe entregassem seus celulares.

Que em ato contínuo, entrou na Kombi, subtraiu uma mochila pertencente a Jorge Luiz contendo peças de roupa e um aparelho celular Samsung J5 tendo, posteriormente, empreendido fuga de bicicleta pela Rua Alberto Vilar. Que durante a ação delitiva o denunciado desferiu um golpe com a arma na cabeça do referido ofendido.

Aduz que Policiais Civis em ronda pelo local, passaram a perseguir o denunciado que, na fuga, tombou da bicicleta, deixando a mochila subtraída cair ao chão, momento em que foi recuperada, tendo os policiais logrado êxito em efetuar a prisão em flagrante do acusado e em poder dele encontraram um simulacro de arma de fogo.

Que as vítimas reconheceram o denunciado como sendo o autor do roubo.

De acordo ainda com a inicial do
Parquet
, perante a autoridade policial o acusado disse que chegou a apontar a arma que portava para um homem que estava com uma mochila, contudo a vítima viu que a arma era de brinquedo, razão pela qual passou a correr não chegando a subtrair nenhum pertence da vítima.

Por fim, assevera a peça acusatória que a materialidade e autoria da infração penal restam provadas pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão dos bens subtraídos, assim como do simulacro de arma de fogo encontrado em poder do denunciado, à fl. 27, do IPL, assim como pela declaração das vítimas e pelos depoimentos das testemunhas.

Em razões recursais, às fls. 67/72
, pugna a defesa pelo reconhecimento da tentativa, a fim de reduzir em 2/3 a pena do apelante, bem como a anulação da condenação ao pagamento das custas processuais.

Em contrarrazões, às fls. 75/76
, a RMP de 1º Grau, Dra. Líliam Patrícia Duarte de Souza Gomes, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

Nesta Instância Superior
, o 3º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, pronuncia-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

À douta revisão da Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
- Do reconhecimento da tentativa

Pugna a defesa, pela desclassificação do crime de roubo consumado, pelo qual foi o apelante condenado, para a forma tentada, sob o argumento de que os depoimentos das testemunhas confirmam que a res furtiva não permaneceu em poder do acusado pacificamente, e que os bens foram recuperados pela vítima.

Em análise dos autos, depreende-se que a afirmativa supra não merece abrigo.

Como cediço, no que tange a forma do delito de roubo imputado ao réu, ora apelante,
in casu
, consumado, comungo do entendimento adotado na sentença condenatória, de vez que o crime de roubo se consuma com a inversão da posse da
res furtiva
, ou seja, para consumação do referido delito, é suficiente que o agente tenha a posse mais ou menos tranquila da coisa, ainda que por breve momento, bastando que cesse a clandestinidade ou violência, como se vislumbra no caso em apreço, entendimento esse respaldado na jurisprudência pátria, senão vejamos:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. (...).. CONDUTA VIGIADA PELA VÍTIMA. RAZÃO INSUFICIENTE PARA CONFIGURAR A TENTATIVA. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. INVERSÃO DA POSSE DA
RES FURTIVA
. RECURSO NÃO PROVIDO.
I, II (...).
III Ainda que os bens subtraídos não tenham saído da esfera de vigilância da vítima, ocorreu a inversão da posse da res furtiva, caracterizando a consumação do delito. Precedentes do STJ.
IV Recurso conhecido e improvido. (TJ-AL - APR: 07245205620178020001 AL 0724520-56.2017.8.02.0001, Relator: Des. Sebastião Costa Filho, Data de Julgamento: 28/04/2021, Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/04/2021
)

Conclui-se, portanto,

que as provas colhidas na fase investigatória foram ratificadas em Juízo, onde a materialidade encontra-se consubstanciada pelos Autos de Apresentação e Apreensão de Objeto, e de Entrega, tudo em harmonia com os demais elementos de provas colhidas no bojo dos autos, restando evidenciada a plena consumação do delito de roubo praticado pelo recorrente, assim como a autoria foi fartamente demonstrada por meio dos depoimentos produzidos em Juízo, daí não há o que se falar em desclassificação para a forma tentada, como bem pretende a defesa.

Assim sendo, deflui-se do texto normativo que a consumação do delito se dá com a reunião de todos os elementos da sua definição legal que, no caso do crime de roubo, consiste em ¿Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência¿.

Por fim, no caso em apreço, não ressoa qualquer dúvida de que todos os elementos do tipo penal se encontram aglutinados na conduta do sentenciado, senão vejamos: a) subtração (retirada da coisa da posse da vítima); b) coisa móvel (vários objetos da vítima); c) alheia (tais objetos não pertenciam ao réu); d) para si (inversão da posse em seu favor); e) emprego de grave ameaça (emprego de arma branca), não merecendo reparos, neste item, a decisão vergastada.
- Da isenção às custas processuais

Por fim, alegando vulnerabilidade financeira, já que o recorrente se encontra assistido pela Defensoria Pública, requer a defesa a anulação da sentença
a quo
, a fim de isentá-lo do pagamento das custas processuais.

Com efeito, observa-se a presente pretensão resta impossibilitada.

Acerca da matéria, dispõe o art. 804 do CPPB, que
"a sentença ou acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso condenará nas custas o vencido".

Por outro lado, o art. 98, § 3º, do CPC, estabelece que:
¿Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.¿

Destarte, constata-se que, não obstante a alegada hipossuficiência do acusado, não há impedimento à condenação ao pagamento das custas, isto porque, é imposta uma condição suspensiva à mesma, da qual não fica automaticamente dispensado o réu, a quem foi concedida a justiça gratuita ou que está sendo assistido pela Defensoria Pública
.

Em realidade, o que ocorre é a suspensão da obrigação pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença condenatória, sendo que, ao final desse prazo e permanecendo a hipossuficiência, que deverá ser aferida ao longo da execução da pena, restará prescrita a obrigação, nos termos da lei.

Dessa forma, temos que, se no prazo de cinco anos, contados da data da decisão final, o acusado não tiver condições de satisfazer o pagamento, a obrigação restará prescrita; contudo, para concessão do referido benefício, a situação financeira do réu/apelante deverá ser aferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal, a quem deve ser dirigido o pedido de isenção de custas, a teor do entendimento de nossos tribunais pátrios.

Nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO IMPRÓPRIO. ART. 157, §1º, DO CÓDIGO PENAL. (¿)
3.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. TESE REJEITADA. RESTA PACIFICADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA O ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE MESMO O RÉU SENDO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, DEVE SER CONDENADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, NOS EXATOS TERMOS DO ART. 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, FAZENDO JUS TÃO SOMENTE À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DESTAS, PELO PERÍODO DE 5 ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RECORRENTE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO, CONFORME DISPÕE O ART. 98, § 2º E § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
(...). (TJE/PA, 2020.01954447-76, 214.294, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-15, publicado em 2020-09-15) (grifei)

Diante disso, não há dúvida de que deve ser confirmada a condenação do apelante às custas do processo.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, a fim de que a sentença vergastada seja mantida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 20

setembro de 2021

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora